Tribunal: TJSP
Processo: 2188980-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória – Pedido de tutela de urgência negado em primeira instância – Loteamento Petrus - IPTU do exercício de 2021 – Alegação de que o valor do IPTU de 2021 foi cobrado em excesso – Inexistência de provas que indiquem a probabilidade do direito do recorrente – Descabimento para depósito do valor que entende devido o agravante - Ausentes os requisitos – Decisão que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória – Pedido de tutela de urgência negado em primeira instância – Loteamento Petrus - IPTU do exercício de 2021 – Alegação de que o valor do IPTU de 2021 foi cobrado em excesso – Inexistência de provas que indiquem a probabilidade do direito do recorrente – Descabimento para depósito do valor que entende devido o agravante - Ausentes os requisitos – Decisão que negou tutela de urgência em outro agravo de instrumento semelhante ao presente e que diz respeito ao mesmo loteamento - Recurso DESProvido.